Tribunal: TJDFT
Processo: 0000751-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Homicídio qualificado: motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Decisão contrária às provas dos autos. Desclassificação. Lesão corporal seguida de morte. Animus necandi. Qualificadoras. Circunstância atenuante. Fração.
1 – A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
2 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas, não se qualifica como contrária à prova dos autos.
3 – Havendo provas de que os réus cometeram o crime de homicídio qualificado por motivo torpe (disputa por “ponto de prostituição”) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima – o primeiro réu ordenou a morte da vítima e forneceu as armas e o segundo, juntamente com outros três coautores, perseguiram, encurralaram e agrediram a vítima com golpes de facas de forma extremamente violenta e sem possibilidade de defesa, causando-lhe lesões que levaram à sua morte, mantém-se decisão do conselho de sentença que afastou as teses de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte e reconheceu as qualificadoras.
4 – Não é nula decisão do conselho de sentença que reconhece a qualificadora do emprego de meio cruel quanto a um dos réus, por considerar que a conduta dele revelou maior crueldade – foi quem ordenou que os coautores desferissem os golpes de faca na vítima.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Devidamente fundamentado o aumento, não se reduz a pena-base.
6 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
7 – Apelação do réu Daniel Ferreira Gonçalves provida em parte. Não provida a do réu Rodrigo Oliveira Santos.